Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AMBULATÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea diante do óbice da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação conhecida e desprovida.